Tribunal: STF
Processo: HC 249402
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.714.495/MS (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente e a corré Barbara Queren Cipriano Salomão foram condenados, em primeira instância, ambos às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 670 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual de drogas) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 8).  



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o citado agravo.   



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a existência de constrangimento ilegal, ante a ausência de análise pelo STJ do mérito do recurso especial protocolado. Afirmam indevida a indicação do óbice de não haver o apelo extremo impugnado os fundamentos da decisão agravada. Alegam atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, dizendo insubsistentes as premissas por meio das quais negada sua incidência. Salientam que a eventual participação em organização criminosa, conforme assentado pelas instâncias de origem, não indica dedicação. Apontam cabível, após a incidência da minorante no patamar máximo, a fixação de regime mais brando, e a substituição, fazendo referência ao verbete vinculante nº 59.



     



    6. Pretendem, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime, com a expedição de contra-mandado de prisão. No mérito, buscam a incidência da minorante.



    7. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório em 26/11/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.  



 




    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, a questão articulada neste habeas corpus, alusiva à incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, não passou pelo crivo do STJ. Nesse sentido, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    12. Na espécie em análise, o Juízo sentenciante, após relato do contexto em que efetuada as prisões em flagrante do paciente e da corré, entendeu não preenchidos tais requisitos, assim se pronunciando:



    “(...)Em linhas gerais, os policiais militares Adilson Francisco da Silva ("Adilson") e Thiago Ramos Gonçalves ("Thiago") apresentam em Juízo a mesma versão fornecida na fase extrajudicial (fls. 21-22 e 26-27), sendo absolutamente coerentes em seus depoimentos. 



    Frisam os depoentes que realizaram abordagem ao veículo Chevrolet/Ônix na rodovia MS-164, durante a Operação Horus, e que, durante fiscalização, de imediato visualizaram pela janela alguns tabletes de maconha sobre o branco traseiro. Por essa razão, em continuidade à fiscalização, abriram o porta-malas do veículo, onde havia grande quantidade de entorpecentes. 



    Questionados a respeito, o réu Wallyson confessou à equipe policial a prática delitiva e informou que levaria a substância entorpecente até a Cidade de Araçatuba (SP), e que pelo transporte receberia R$10.000,00 (dez mil reais). O réu, em seu interrogatório judicial, confessou o crime e alegou que passava por dificuldades financeiras. Disse que passou dois dias em Ponta Porã (MS), juntamente com a ré Barbara, a qual tomou conhecimento do transporte de drogas quando receberam o veículo devidamente carregado. 



    Já a ré Barbara negou a prática do crime, afirmando, no entanto, que veio até a região de fronteira com seu namorado comprar aparelhos celulares. Sustenta que não sabia que havia drogas dentro do veículo, e que só ficou sabendo de sua existência no momento da abordagem policial. Alega que permaneceram em Ponta Porã (MS) por dois dias, e que não sentiu o odor da droga no interior do veículo. 



    Embora a ré negue ter conhecimento da empreitada delitiva, as circunstâncias do caso concreto revelam o contrário, primeiro porque a presença de maconha no interior do veículo era evidente diante do modo como ela estava acondicionada no veículo, não podendo a ré alegar desconhecimento, e segundo porque a sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente quando diz que veio até a região da fronteira com seu namorado para adquirir aparelhos celulares, pois nenhum equipamento como esse foi encontrado dentro do veículo.



    (...) 



    Por outro lado, entendo incabível no caso concreto a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei de regência, pois, diante do contexto fático analisado, o réu atua(ou), ainda que de maneira pontual, em favor de organização criminosa” (e-doc. 6; grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, adotou idêntica óptica para confirmar a negativa da minorante, reportando-se à quantidade da droga envolvida e ao contexto em que apreendido o entorpecente, concluindo pela integração, ainda que eventual, a organização criminosa. Eis o que constou do pronunciamento:



    “As Defesas pugnam ainda pelo reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Sem razão. Como é cediço, a Lei 11.343/06 encontra-se alinhada com o tratamento constitucional destinado ao crime de tráfico de drogas, sendo editada com o intuito de tratar com maior rigor os traficantes. 



    Contudo, se o agente é cumulativamente primário e de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não faz da prática delitiva seu meio de vida, poderá beneficiar-se da minorante em questão, que foi prevista justamente com o fim de melhor aparelhar o magistrado no processo de individualização da pena, permitindo-lhe tratar os traficantes de modo diferenciado, na medida do nível de envolvimento de cada um com a prática ilícita. 



    Vale ressaltar que a constatação acerca dos requisitos legais não está adstrita à versão declinada pelo réu, podendo o julgador valer-se de outros elementos probatórios e das evidências que exsurgem do flagrante para dirimir se a causa de diminuição é, ou não, cabível na situação concreta. 



    Na hipótese vertente, conquanto os réus sejam primários e de bons antecedentes criminais, foi comprovado nos autos que os condenados transportavam 186,100 kg de maconha, tendo sido contratados por R$ 10.000,00 (dez mil reais) para realizar o transporte da droga, razão pela qual deslocaram-se de Igarapé/MG à Ponta Porã/MS. 



    Dessa feita, as circunstâncias do flagrante revelam a pluralidade de agentes envolvidos para a conduta criminosa, não somente pelo valor que lhes seria dado em troca, mas pelo transporte entre estados da Federação, o que evidencia planejamento e integração, ainda que eventual, com organização criminosa“. (e-doc. 7, p. 12; grifos nossos)



    14. Com efeito, assentada pelas instâncias ordinárias o não cabimento da causa de diminuição, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator